Tribunal: CARF
Processo: 16327.721136/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721136/2013-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.017 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2022
Recorrente
CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigmas de
divergência acórdãos decididos em planos fático e jurídicos distintos aos dos
examinados no aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SÚMULA NO ÂMBITO DESTE CONSELHO, EM SENTIDO CONTRÁRIO
À TESE DA RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial cuja tese da Recorrente contrarie o
teor de Súmula deste CARF. Inteligência do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721136/2013-37
Fl. 3901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

Relatório
Trata-se de autos de infração de IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e de
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido decorrentes das seguintes infrações:
1) Inobservância do regime de competência na conta do passivo denominada
“outras contas a pagar” com diversos lançamentos em contrapartida em diversas contas de
despesas com características de provisão). Todos os lançamentos foram revertidos no ano
seguinte e não foram adicionadas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, assim
como as reversões, realizadas em 2009, não foram excluídas das suas apurações, com redução
indevida do resultado em 2008 e aumento indevido em 2009;
2) Glosa de valores deduzidos a título de reembolso de ligações telefônicas sem
previsão contratual e contabilizados respectivamente nas contas “despesas com serviços de
cobrança” e “honorários advocatícios”. De acordo com cláusula no contrato formalizado com
essas empresas, todas as despesas de cobrança seriam de responsabilidade das prestadoras do
serviço;
3) Dedução indevida com perdas referentes ao seguro “compra tranquila” tendo
em vista que, conforme informado pelo próprio sujeito passivo, a administração desse seguro
havia sido transferida para a empresa Primos Participações Ltda. com repasse das receitas
respectivas e, portanto, dos custos com perdas a ele referentes;
4) Dedução indevida de descontos concedidos, eis que referentes a créditos
anteriormente baixados integralmente como perda. A interessada poderia conceder um desconto
sobre um crédito baixado como perda, mas jamais poderia considerar este desconto como uma
nova despesa, pois o crédito sequer existe mais na escrituração;
5) Aplicação indevida da alíquota da CSLL pois a interessada apurou a
contribuição sem levar em consideração o aumento de 9% para 15% ocorrido em maio de 2008;
6) Compensação indevida de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da
CSLL.
Assim consta na decisão recorrida quanto à impugnação apresentada:
O contribuinte apresentou impugnação aduzindo, em síntese, que:
- Para o item 1, afirma que os documentos apresentados demonstram a
regularidade dos valores glosados que se referem a despesas efetivas e não a
provisões. Defende ainda que o cálculo da postergação estaria equivocado pois
não teria sido feita a recomposição do IRPJ e da CSLL mas a simples aplicação
da alíquota sobre a despesa postergada. Finaliza esse item dizendo que só
poderiam ser exigidos do sujeito passivo os juros de mora;
- Em relação ao item 2, sustenta que as despesas se incluem no conceito de
necessidade, usualidade e normalidade, previsto no artigo 299 do RIR/99, além
do que foram apresentados documentos hábeis e suficientes para a demonstração
da efetividade da prestação de serviços e o correlato pagamento. No que se refere
à cláusula contratual estabelecendo que tais despesas seriam de inteira
Fl. 3902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

responsabilidade da Senarc e SystemCred, sem direito a reembolso, ressalta que a
impugnante assumiu essa responsabilidade em tratativas verbais;
- Quanto ao item 3, além dos valores em questão serem dedutíveis por
operacionais, nos termos do artigo 299 do RIR/99, a dedutibilidade destas perdas
deve ser admitida, pois seriam todos abaixo de R$5.000,00 (incluindo as perdas
relativas ao seguro “compra tranquila”), e, portanto, dedutíveis nos termos
dispostos no artigo 9o, §1°, II, “a” da Lei n° 9.430/96;
- No que tange ao item 4, defende que descontos concedidos no valor de
R$3.039.947,73 são operacionais à atividade da Impugnante e, portanto,
plenamente dedutíveis da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já que,
sem a concessão de descontos aos clientes inadimplentes, não é possível à
impugnante reaver os créditos registrados contabilmente, decorrentes do não
pagamento das faturas de cartão de créditos de seus clientes;
- O aumento da alíquota da CSLL tratado no item 5 só poderia ser aplicado aos
fatos geradores ocorridos a partir de maio/2008 conforme IN/RFB no 810/2008.
Afirma também que a alteração da alíquota é inconstitucional, e:
- Em relação ao item 6, a fiscalização não poderia reduzir o saldo de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL detido pela impugnante, sob o
fundamento de que este saldo teria sido afetado de ofício pelas autuações fiscais
originárias do processo administrativo n° 16327.721523/2012-92, uma vez que o
referido processo administrativo está pendente de julgamento.
Questionou ainda a aplicação de multa sobre a sucessora e aplicação de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Analisando a impugnação apresentada a DRJ em São Paulo julgou-a
improcedente.
Intimado sobre essa decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
ratificando as razões expedidas em sua impugnação, em especial, e que interessará ao exame da
matéria devolvida a este colegiado, a respeito da suposta ausência de previsão legal para adição
de despesas indedutíveis na base de cálculo da CSLL.
Por meio do Acórdão 1402-002.3911, deu-se provimento parcial ao Apelo do
contribuinte tão somente para excluir da exigência da CSLL no ano-calendário de
2008 o valor de RS 40.821,32, o qual recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009
Ementa: ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Paulo Mateus Ciccone, Caio Cesar Nader Quintella, Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira, DemetriusNichele Macei e Leonardo de Andrade Couto.
Fl. 3903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

Ano-calendário: 2008, 2009
Ementa: DESPESAS OPERACIONAIS. PERDAS. DEDUÇÃO.
A dedução dos gastos com despesas operacionais não é vinculada apenas
à necessidade, usualidade e normalidade. Cabe verificar se efetivamente o
ônus foi do sujeito passivo e, mais ainda, se a assunção desse ônus não
feriu cláusulas contratuais.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO IMPUTADA À
SUCESSORA.
Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração
cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico (Súmula
CARF no 47)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
Ementa: DESPESAS OPERACIONAIS. PERDAS. DEDUÇÃO.
Demonstrado nos autos que os valores glosados foram computados pelo
sujeito passivo na apuração do lucro líquido, aplica-se o decidido quanto
à exigência do IRPJ.
ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. APLICABILIDADE.
O aumento de alíquota da contribuição não se aplica aos fatos
geradores ocorridos antes da alteração.
Intimado sobre essa decisão, o contribuinte apresentou embargos de fls. 3.305-
3.315, o qual, por meio do despacho de fls. 3339-3342, foi rejeitado.
Inconformado, após ciência desse despacho em 08/09/2017 (fl. 3346), em
21/09/2017 (fls. 3348-3349) o contribuinte interpôs Recurso Especial de fls. 3350-3378.
Em exame a admissibilidade do Apelo Especial, o então Presidente da 4a Câmara
da 1a Seção do CARF proferiu o despacho de fls. 3337-3357 admitindo em parte o recurso,
somente em relação às matérias “falta de previsão legal para adição de despesas, consideradas
indedutíveis, na base de cálculo da CSLL” e “ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa”.
O contribuinte foi cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial em 07/05/2018 (fls. 3765-3766) e interpôs em 11/05/2018 (fls. 3768-3769) o Agravo de
fls. 3770-3787. A senhora Presidente do CARF proferiu então o Despacho de fls. 3866-3887
rejeitando o recurso.
No mérito das matérias submetidas à análise desta 1a Turma da CSRF, em
apertada síntese, aduz a Recorrente que
- não é possível se atribuir à CSLL as mesmas regras de adições e exclusões
previstas para o IRPJ quanto à dedutibilidade de despesas. O que existe de
Fl. 3904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

comum entre os tributos em questão, e não é nada mais do que isso, são apenas
as mesmas regras de apuração e pagamento;
- o art. 57 da Lei no 8.981/95 refere-se a regras quanto à apuração e recolhimento
do tributo, equivocando-se o acórdão recorrido ao tentar estender a aplicação de tal dispositivo
legal à presente discussão;
- apesar de o IRPJ e a CSLL possuírem as mesmas regras de apuração e
pagamento, os referidos tributos não observam as mesmas regras de dedutibilidade de despesas;
- quanto a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, alega que os juros
calculados com base na taxa SELIC não poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada nos
autos de infração lavrados, por absoluta ausência de previsão legal.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 28/05/2018 (fl. 3842) e em 12/06/2018
(fl. 3864) o processo retornou ao CARF com as contrarrazões da PGFN (fls. 3843-3863).
Nos termos do art. 79 do Anexo II do RICARF, a PGFN será considerada
intimada pessoalmente “das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes
dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos”. Considerando que o
art. 70 do Anexo II do RICARF define que o prazo para apresentação de contrarrazões é de 15
dias, a manifestação da PGFN mostra-se tempestiva.
Em sua peça, a PGFN pleiteia o não conhecimento do Apelo do Contribuinte em
relação à matéria “falta de previsão legal para adição de despesas, consideradas indedutíveis,
na base de cálculo da CSLL” por suposta ausência de similitude fática entre o recorrido e os
paradigmas.
Aduz que o acórdão recorrido aborda a hipótese de dedução de dívida de terceiro,
assumida pelo contribuinte por mera liberalidade, ao passo que nenhum dos paradigmas
colacionados pela Recorrente seriam hábeis a demonstrar a alegada divergência jurisprudencial
por tratarem de situações fáticas distintas. Nesse sentido, conclui que para que o Recurso
Especial pudesse ser conhecido, “deveria o contribuinte apresentar paradigma que defendesse a
tese de que despesas de terceiros podem ser deduzidas da base de cálculo da CSLL. Não tendo
se desincumbido desse ônus, o sujeito passivo não pode ter seu recurso conhecido.”
Alega ainda que em relação ao Acórdão no 101-94.286, haveria outro óbice para
ser admitido como paradigma, pois “os fatos geradores examinados no referido julgado referem-
se aos anos-calendário de 1993 e 1994. Tratam-se, portanto, de fatos geradores anteriores
ao advento do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), que fundamenta
o presente auto de infração”.
No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Fl. 3905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
A PGFN apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, questionando o conhecimento do Apelo em relação à matéria “falta de previsão
legal para adição de despesas, consideradas indedutíveis, na base de cálculo da CSLL”.
Segundo a PGFN, os fatos que embasam os paradigmas colacionados pelo
contribuinte não guardariam similitude com aqueles tratados no acórdão recorrido.
Passo então, ao reexame do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
que, em suas fls. 3750-3751, assim tratou sobre o tema:
Decisão recorrida:
DESPESAS OPERACIONAIS. PERDAS. DEDUÇÃO.
Demonstrado nos autos que os valores glosados foram computados
pelo sujeito passivo na apuração do lucro líquido, aplica-se o decidido
quanto à exigência do IRPJ.
[...]
Em relação aos demais argumentos de defesa, no que se refere à falta
de previsão legal para adição de despesas indedutíveis na base de
cálculo da CSLL reitero o pronunciamento da decisão recorrida
quanto à aplicação do art. 57 da Lei no 8.981/95 que adotou para a
CSLL o mesmo regramento contido na legislação do IRPJ.
Ainda nessa questão, é de se reconhecer a existência de valores que
são adicionados ou excluídos ao lucro líquido (base de cálculo da
CSLL) exclusivamente para apuração do lucro real. Entretanto, nos
termos do exposto no parágrafo anterior, a regra geral é que as
despesas indedutíveis para o IRPJ também o são para a CSLL.
Acórdão paradigma no 9101-001.839, de 2013:
DESPESAS DESNECESSÁRIAS NO IRPJ. DEDUTIBILIDADE NA
CSLL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido é o
resultado do período de apuração com observância da legislação
comercial e com os ajustes previstos na legislação específica. Descabe
a adição de despesas consideradas desnecessárias, com fulcro
unicamente em norma da legislação do Imposto de renda, pois a base
de cálculo da contribuição não se confunde com o lucro real tributado
pelo imposto de renda.
Fl. 3906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

Acórdão paradigma no 101-94.286, de 2003:
DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA EFEITO DE IMPOSTO DE
RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO
PARA A APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Na apuração da base de cálculo da Contribuição Social, não são
adicionadas ao lucro líquido as despesas consideradas indedutíveis
para efeito de imposto de renda, ante a falta de previsão legal para
tanto.
Quanto a essa sétima matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a regra geral é que as despesas
indedutíveis para o IRPJ também o são para a CSLL, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 9101-001.839, de 2013, e 101-94.286, de 2003)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que descabe a adição de despesas
consideradas desnecessárias, com fulcro unicamente em norma da legislação do
Imposto de renda, pois a base de cálculo da contribuição não se confunde com o
lucro real tributado pelo imposto de renda (primeiro acórdão paradigma) e
que, na apuração da base de cálculo da Contribuição Social, não são
adicionadas ao lucro líquido as despesas consideradas indedutíveis para efeito
de imposto de renda, ante a falta de previsão legal para tanto (segundo acórdão
paradigma).
De fato, tanto os paradigmas quanto o acórdão recorrido tratam de situações em
que o contribuinte registrou despesas consideradas não necessárias pelo Fisco, tanto para
apuração do lucro real quanto na determinação da base de cálculo da CSLL.
Há de se analisar, contudo, as especificidades de cada um dos julgados para se
examinar os argumentos da PGFN quanto à ausência de similitude fática e consequente não
caracterização de dissídio jurisprudencial.
A matéria apontada pela Recorrente, qual seja, “falta (ou não) de previsão legal
para adição de despesas, consideradas indedutíveis, na base de cálculo da CSLL”, em princípio,
se coaduna não só com a abordagem contida no acórdão recorrido (e também nos paradigmas),
como também embasa a exigência de CSLL.
A respeito da particularidade apontada pela PGFN no sentido de que o caso dos
presentes autos trata de despesa de terceiros, em realidade, dá enfoque distinto ao tratado no
próprio de auto de infração que, em realidade, discute se o reembolso de despesas incorridas por
prestador de serviço deveria ou não ter sido realizado pelo contribuinte ante às cláusulas dos
contratos firmados com os prestadores de serviço, e não um mero registro de despesas que,
incontroversamente, pertenceriam a terceiros. Veja-se excerto do auto de infração de CSLL (fl.
623):
Fl. 3907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

O Termo de Verificação, por sua vez, assim fundamenta a exigência (fl. 639):
Conforme visto no item 1.1 deste Termo os contratos de prestação de
serviços de cobrança celebrados com as empresas Senarc e Systemcred
indicavam nas cláusulas 8.1 que - qualquer despesa com a cobrança seria
de inteira responsabilidade destas empresas, sem direto a reembolso.
O pagamento, por parte da CREDI-21, de despesas telefônicas com
cobranças efetuadas pela SYSTEMCRED e SENARC, caracteriza a mera
liberalidade desta despesa, pois foi contrário ao disposto na cláusula 8.1
do contrato, que estabelecia que toda e qualquer despesa com a cobrança
seria de inteira responsabilidade da 'SYSTEMCRED e da SENARC, sem
direto a reembolso.
Aplicam-se, à matéria fiscal em questão, as determinações legais
previstas nos artigos 249, inciso I, 251, 299 e 300 do Decreto n° 3.000/99
(RIR/99), que seguem abaixo transcritas:
[...]
O reembolso das ligações telefônicas feitas às empresas SYSTEMCRED
e SENARC é um caso claro de mera liberalidade, pois o seu pagamento
era devido contratualmente pela própria SYSTEMCRED e SENARC e
não era passível de reembolso.
Apesar do contribuinte ter efetivamente pago estas despesas e ter
apresentado, em alguns casos, junto com a nota fiscal, o demonstrativo
das ligações reembolsadas, elas não são dedutíveis para a apuração dg
lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois se tratam de despesas de
terceiros, caracterizadas como despesas não necessárias à atividade da
empresa:
Fl. 3908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

[...]
Conforme se observa, não se está a tratar de uma despesa inidônea ou
deliberadamente registrada de forma incorreta pelo contribuinte, tanto que a multa aplicada foi a
de 75%, e a infração decorre da desnecessidade das despesas baseadas em pagamentos realizados
por mera liberalidade (art. 299 do RIR).
No que atine ao argumento adicional da PGFN no sentido de que o segundo
paradigma indicado (Acórdão no 101-94.286) diria respeito a fatos geradores de 1993 e 1994, e o
auto de infração recorrido estar fundamentado no RIR/99 (fatos geradores ocorridos antes da
vigência do RIR/99), em primeiro lugar, há de ressaltar que a divergência apontada diz respeito à
CSLL, e não ao IRPJ. Além disso, a base legal do art. 299 do RIR/99 indicado pelo Fisco para
fundamentar a exigência (art. 47 da Lei no 4.506/64, c/c art. 57 da Lei no 8.981/95) é que ampara
tanto a exigência do citado paradigma quanto do acórdão recorrido.
Por essas razões, na primeira assentada em que este Colegiado se debruçou sobre
o tema, entendi que essa matéria do Recurso Especial do Sujeito Passivo deveria ser conhecida.
Ocorre que o julgamento foi interrompido por um pedido de vista da Conselheira
Edeli Pereira Bessa.
No retorno dos autos à pauta, após ouvir os sempre valiosos argumentos da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, convenci-me que, embora por fundamentos distintos aos
aviados pela PGFN em suas Contrarrazões, o Apelo em exame não poderia ser conhecido
também em relação à matéria “falta de previsão legal para adição de despesas, consideradas
indedutíveis, na base de cálculo da CSLL”. Explico.
No exame do acórdão recorrido entendeu-se que as despesas glosadas não seriam
consideradas operacionais, tanto para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ quanto da
CSLL. E, ao fim e ao cabo, o acórdão recorrido acabou por aplicar o ar 57 da Lei no 8.981/95 por
considerar que esses dispêndios não seriam operacionais e que sequer poderiam ter sido
escriturados como despesas, uma vez não serem de responsabilidade do Sujeito Passivo e por já
terem sido registrados como despesa anteriormente (baixados como perda). Portanto, a conclusão
quanto à desnecessidade de tais despesas deve ser interpretada nesse contexto, em que o próprio
reconhecimento dessa despesa como operacional, em sua contabilidade, foi rechaçado pelo
acórdão recorrido.
Já os paradigmas apontados, em nenhum momento tratavam de despesas cuja
possibilidade de registro contábil e operacionalidade foram questionadas.
No Acórdão no 9101-001.839 (primeiro paradigma), discutia-se a dedutibilidade,
na base de cálculo da CSLL, de despesas efetivas com gratificação ao conselho/participação dos
administradores. E como há dispositivo legal específico que tratada da adição dessa despesa na
apuração do IRPJ, sem qualquer menção ao mesmo tratamento em relação à CSLL em qualquer
dispositivo legal, concluiu-se não ser aplicável o art. 57 da Lei no 8.981/95 no caso concreto.
Relativamente ao Acórdão no 101-94.286 (segundo paradigma), os fatos geradores
a que se referia a exigência eram anteriores à vigência do art. 57 da Lei no 8.981/95, além de
tratarem de ganhos e perdas em operações de day-trade (com tributação exclusiva na fonte em
Fl. 3909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

junho/93 e dezembro/94). Nesse paradigma, confirmou-se o decidido em acórdão de recurso de
ofício que havia cancelado a exigência por ausência de recomposição das bases de cálculo
declaradas, e, como argumento adicional em relação à CSLL, que as despesas registradas
contabilmente, e, consequentemente, com efeito na apuração do resultado comercial da pessoa
jurídica, demandariam norma específica para sua adição na apuração da base de cálculo da
CSLL.
Ademais, as normas relativas à tributação de operações de day-trade demandam
exame específico e muito distinto do tratado no acórdão recorrido.
Veja-se, assim, que além das especificidades das legislações tratadas nos
paradigmas no que diz respeito à dedutibilidade das despesas lá examinadas, nesses precedentes
o registro contábil das despesas, cuja dedutibilidade se discutia para fins de determinação da base
de cálculo da CSLL, assim como sua classificação como operacional, em nenhum momento
foram questionados pela autoridade fiscal e pelas respectivas decisões no âmbito do CARF, ao
contrário do constatado no acórdão recorrido, em que a própria possibilidade do registro contábil
das despesas foi objetada, além de sua dedução em duplicidade.
Saliento que todas essas minhas conclusões baseiam-se nos fundamentos exarados
pela ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa durante a sessão de julgamento e reduzidas a
declaração de voto neste julgado, as quais inteiramente perfazem as minhas razões de decidir.
Por fim, esclarece-se que, em se tratando de circunstâncias fáticas
significativamente distintas examinadas nos paradigmas e no acórdão recorrido, além das
especificidades das legislações tratadas em cada uma dessas decisões (planos jurídicos distintos),
não há que se falar em divergência jurisprudencial.
Sobre o tema “incidência de juros sobre a multa de ofício”, há de se ressaltar
que foi aprovado o enunciado de Súmula CARF no 108 (vinculante e posterior ao despacho de
admissibilidade), que pacificou o entendimento acerca da incidência da taxa referencial SELIC
sobre a multa de ofício, verbis:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por conseguinte, também em relação à segunda matéria não há como conhecer
do recurso apresentado pelo contribuinte, por força do disposto na Súmula CARF n. 108
(vinculante e posterior ao despacho de admissibilidade), a teor do que dispõe o já transcrito § 3o
do artigo 67 do Anexo II do RICARF.

Fl. 3910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O Colegiado a quo decidiu, no que importa neste momento, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da exigência da CSLL no ano-calendário de 2008 o
valor de R$ 40.821,32.
Como bem relatado, para além da constatação de inobservância do regime de
competência acerca da dedução de provisões na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a acusação
fiscal também veiculou glosa de despesas que não seriam de responsabilidade da autuada
(reembolso de ligações telefônicas vinculadas a contratos específicos, bem como de perdas com
seguro “compra tranquila”), glosa de descontos concedidos relativos a créditos baixados
integralmente como perda, aplicação indevida de alíquota de CSLL e compensação indevida de
prejuízos fiscais e bases negativas indisponibilizados em razão de lançamento anterior. A parcela
exonerada correspondeu à aplicação de alíquota da CSLL sobre despesas glosadas que
corresponderia a período anterior à majoração vigente a partir de maio/2008.
Ao final do voto condutor do acórdão recorrido consta a seguinte abordagem
acerca da incidência da CSLL sobre as despesas consideradas indedutíveis:
Em relação aos demais argumentos de defesa, no que se refere à falta de previsão legal
para adição de despesas indedutíveis na base de cálculo da CSLL reitero o
pronunciamento da decisão recorrida quanto à aplicação do art. 57, da Lei no 8.981/95
que adotou para a CSLL o mesmo regramento contido na legislação do IRPJ.
Ainda nessa questão, é de se reconhecer a existência de valores que são adicionados ou
excluídos ao lucro líquido (base de cálculo da CSLL) exclusivamente para apuração do
lucro real. Entretanto, nos termos do exposto no parágrafo anterior, a regra geral é que
as despesas indedutíveis para o IRPJ também o são para a CSLL.
Sob essa ótica, não socorre o sujeito passivo a argüição genérica sobre tal questão.
Caberia indicar com precisão qual parcela da glosa não se aplicaria à CSLL. Além do
mais, a defesa mostra-se contraditória pois sustenta em relação aos valores glosados que
representam despesas operacionais dedutíveis. Ora, como despesas operacionais, afetam
o lucro líquido (base de cálculo da CSLL) e o lucro real (base de cálculo do IRPJ).
Fl. 3911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

Para corroborar esse argumento, o exame das DIPJs revela que o sujeito passivo indicou
o mesmo valor de despesas operacionais que considerou indedutíveis para a CSLL e
para o IRPJ (R$ 3.353.845,85; em 2008 e R$ 1.966.623,29; em 2009).
Firmou-se o entendimento, portanto, de que despesas glosadas por não serem
consideradas operacionais afetariam tanto a base de cálculo do IRPJ, como da CSLL. E isto
porque, como acima mencionado, a Contribuinte, para além de questionar genericamente a
indedutibilidade no âmbito da CSLL, antes buscou demonstrar que tais despesas seriam
operacionais, inclusive reconhecendo o alcance ampliado do art. 299 do RIR/99, ao assim
argumentar em seu recurso voluntário:
Considerando a natureza das despesas questionadas nos autos de infração originários do
presente processo administrativo, importa trazer à colação breves comentários sobre o
conteúdo e alcance do disposto no artigo 299 do RIR/99, para que não restem dúvidas
quanto à necessidade, usualidade e normalidade de referidas despesas.
Nos termos do que determina o artigo 299 do RIR/99, despesas operacionais são
aquelas necessárias, usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
Por meio desse dispositivo legal, pretendeu o legislador impor alguns limites, ou
melhor, condições, para que as pessoas jurídicas possam considerar determinadas
despesas como sendo operacionais e, consequentemente, deduzi-las para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL devidos.
Desta forma, somente as despesas que tiverem as características anteriormente
mencionadas é que serão dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, devendo ser considerados os seguintes requisitos:
[...] (negrejou-se)
Ao final, reportando-se genericamente à adição de despesas, consideradas
indedutíveis na base de cálculo da CSLL, muito embora diversas fossem as motivações para as
glosas promovidas, a Contribuinte discordou da aplicação da decisão dada no âmbito do IRPJ à
CSLL como seu reflexo, na forma da decisão de 1a instância, com fundamento no art. 57 da Lei
no 8.981/95 e dos arts. 46 a 49 da Instrução Normativa SRF no 390/2014, no que se refere à perda
no recebimento dos créditos. Argumentou que apenas as regras de apuração e pagamento são
comuns aos dois tributos, e que a dedutibilidade de despesas se submete a regras específicas no
âmbito da CSLL, sendo que os ajustes referidos no art. 2o e §§ da Lei no 7.689/88 não referem,
como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente às despesas ora questionadas.
Assim, em seu entendimento, uma eventual despesa que tenha integrado o lucro líquido somente
será considerada indedutível da base de cálculo da CSLL caso haja previsão expressa em lei
para este tributo.
Anote-se que, em embargos de declaração, a Contribuinte pretendeu a apreciação
do argumento específico de que o art. 2o da Lei no 7.689/88 seria previsão legal expressa e
própria quanto às regras de dedutibilidade atinentes à referida contribuição, mas os embargos
foram rejeitados pela Presidência do Colegiado sob o entendimento de que o tema fora julgado
fundamentado no art. 57 da Lei no 8.981/95, havendo apenas inconformidade exteriorizada nos
embargos de declaração.
Como visto, a decisão do acórdão recorrido, no sentido de estender a
indedutibilidade à CSLL, mediante aplicação do art. 57 da Lei no 8.981/95, se deu em razão da
Fl. 3912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

inadmissão das despesas glosadas como operacionais, e essa natureza era o eixo inicial de defesa
da Contribuinte. Importa, assim, ter em conta a razão de tais despesas não terem sido
consideradas operacionais no acórdão recorrido, o que se tem nos seguintes excertos do voto
condutor do acórdão recorrido:
2) Glosa de valores deduzidos a título de reembolso de ligações telefônicas sem
previsão contratual referentes a pagamentos feitos às empresas SystemCred (R$
429.644,35) e Senarc (R$ 277.064,81):
[...]
Repita-se, para evitar qualquer alegação de omissão ou contradição: não há argumento
passível de aceitação no sentido de que a despesa seria necessária, usual e normal às
atividades da pessoa jurídica se, por disposição contratual, o ônus não lhe pertence.
Nessa situação, a assunção desse ônus é mera liberalidade.
[...]
3) Dedução indevida com perdas referentes ao seguro “compra tranquila” (R$
648.238,59; em 2008 e R$ 620.386,79; em 2009):
A interessada defende-se nesse item afirmando que cumpriu todos os requisitos para
dedução da perdas, estabelecidos no art. 9o, da Lei no 9.430/96.
Entretanto, a razão da autuação não envolveu o descumprimento dessa norma, mas sim
a admissão pelo próprio sujeito passivo de que a administração dos valores referentes ao
seguro “compra tranqüila” seria de responsabilidade da empresa Primos
Participações o que abrangeu o repasse das receitas e conseqüentemente do ônus das
despesas.
Tendo em vista que não houve contestação à razão da autuação, rejeita-se o recurso
neste item.
4) Dedução indevida de descontos concedidos (R$ 3.039.947,73), eis que referentes a
créditos anteriormente baixados integralmente como perda:
[...]
A despesa foi glosada pelo fato de se referir a crédito que já havia sido baixado como
perda e, posteriormente, foi objeto de acordo para pagamento com desconto Esse
desconto foi considerado indedutível por se referir a um crédito que já não constava
mais da escrituração. A concessão do desconto não é irregular em si, mas não poderia o
valor correspondente não poderia ser tratado como uma nova despesa.
[...] (negrejou-se)
Este é o contexto, portanto, no qual foi admitida a extensão da indedutibilidade
ao âmbito de apuração da CSLL: os valores não poderiam ter sido escriturados como despesas,
quer por não serem de responsabilidade da Contribuinte, quer por já terem representado despesa
anteriormente.
Quanto ao fato de a glosa de ter se dado como despesas desnecessárias, sem a
caracterização de sua inidoneidade, ser suficiente para alinhar o recorrido à hipóteses em geral de
desnecessidade de despesas, deve-se ter em conta que a intepretação firmada no acórdão
recorrido acerca da acusação fiscal é determinante para a definição dos contornos dos fatos que
deverão ser considerados para verificação da similitude necessária à caracterização do dissídio
Fl. 3913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

jurisprudencial. E o presente caso, como visto, traz objeção ao próprio reconhecimento contábil
dos encargos como despesas operacionais.
O recurso especial da Contribuinte, por sua vez, teve seguimento quanto à “falta
de previsão legal para adição de despesas, consideradas indedutíveis, na base de cálculo da
CSLL” nos seguintes termos:
Quanto a essa sétima matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a regra geral é que as despesas indedutíveis
para o IRPJ também o são para a CSLL, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 9101-001.839, de 2013, e 101-94.286, de 2003) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que descabe a adição de despesas consideradas desnecessárias, com fulcro
unicamente em norma da legislação do Imposto de renda, pois a base de cálculo da
contribuição não se confunde com o lucro real tributado pelo imposto de renda
(primeiro acórdão paradigma) e que, na apuração da base de cálculo da Contribuição
Social, não são adicionadas ao lucro líquido as despesas consideradas indedutíveis
para efeito de imposto de renda, ante a falta de previsão legal para tanto (segundo
acórdão paradigma).
O paradigma no 9101-001.839, por sua vez, tratou de adição à base de cálculo da
CSLL de despesas com gratificação ao conselho, participação dos administradores, e a decisão
desta 1a Turma, em antiga composição, foi assim fundamentada:
Da análise dos autos observa-se que foram exoneradas em primeira instância as glosas
efetuadas pela fiscalização, correspondentes a gratificações ao Conselho de
Administração (R$ 169.500,00 no ano-calendário 1999) e participação nos lucros dos
administradores
(R$
1.813.348,03,
R$
3.549.769.98
e
R$
3.197.175,92,
respectivamente nos anos-calendário 1999, 2000 e 2001).
Baseou-se o Fisco, para o referido lançamento, no disposto no art. 49, da Instrução
Normativa SRF n° 93/19971, ao fundamento de que todas as despesas consideradas
indedutíveis para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
também o seriam para a determinação da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
Ora, foge da razoabilidade crer que com a Instrução Normativa no 93, de 1997,
estabeleceu-se a equivalência entre as bases de cálculo da CSLL e do IRPJ, uma vez
que, nesse aspecto, nada acrescentou ao que já dispunha a Lei n° 8.981, de 1995, verbis:
Art. 28 Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Resta claro que dentre as disposições relativas ao IRPJ que também alcançam a CSLL,
por determinação do art. 28 da Lei 9.430/96 (arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71),
nenhuma prescreve sobre despesas indedutíveis da base de cálculo do IRPJ, as quais
teoricamente teriam sido estendidas à base de cálculo da CSLL.
As normas sobre ajustes na base de cálculo são distintas das normas de apuração a que
aludem invocada instrução normativa. Não há na legislação dispositivo que determine
a adição à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de
despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do Lucro Real. As bases de
cálculo do IR e da CSL não são idênticas, daí os ajustes previstos ao lucro líquido para
fins de determinação do lucro real não serem automaticamente aplicáveis à referida
Fl. 3914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

contribuição. A base de cálculo da CSL é aquela definida pelo art. 2o da Lei n° 7.689, de
1988, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.034, de 1990.
Despesas ou encargos contabilmente apropriados, para efeitos de apuração do
resultado comercial da pessoa jurídica, ainda que considerados não dedutíveis
para efeitos do IRPJ, nem por isso deixariam de ser considerados na apuração da
base de cálculo da CSLL. Para esse tributo, ao lucro líquido ou resultado comercial
somente se agregam ou excluem valores constantes do artigo 2o dos diplomas legais
mencionados, bem como do artigo 13 da Lei n° 9.249, de 1995. Outras exclusões, ainda
que pertinentes ao IRPJ, não o são para efeitos da contribuição em questão, por absoluta
falência de amparo legal.
Ora, somente a lei pode dispor sobre a base de cálculo de tributos. Os dispositivos
legais que embasaram o auto de infração não vedam especificamente a
dedutibilidade de gratificações ao Conselho de Administração nem a atribuição de
participação nos lucros a administradores. A pretensão de estender à CSLL as
disposições acerca de dedutibilidade de despesas para fins do IRPJ não encontra amparo
legal, nem mesmo infralegal, e não se pode admitir que a expressão "normas de
apuração e pagamento'' possa alcançar também a determinação da base de cálculo,
distinção que está expressa no texto do art. 57 da Lei n° 8.981, de 1995. (destacou-se)
O debate no paradigma, portanto, tinha em conta a exigência de adição, à base de
cálculo da CSLL, de despesas efetivas contabilizadas pela pessoa jurídica, mas para as quais
havia regra específica de adição ao lucro real, sem a estipulação da correspondente adição ao
lucro líquido, base de cálculo da CSLL. É este o contexto no qual se decide, também, pela
inutilidade do art. 57 da Lei no 8.981/95 para afirmação da indedutibilidade, no âmbito da
apuração da CSLL, de despesas não admitidas na apuração do lucro real.
O acórdão recorrido, porém, como antes demonstrado, infirma a própria
caracterização dos valores glosados como despesas operacionais, quer por não representarem
encargos de responsabilidade da pessoa jurídica, quer por configurarem dedução em duplicidade.
Logo, os acórdãos comparados se distinguem substancialmente quanto à classificação dos
encargos como despesas efetivas. E é sob esta premissa que o paradigma demanda regra
específica para adição à base de cálculo da CSLL.
Quanto ao paradigma no 101-94-286, tratou-se ali de exigência referente a
períodos de apuração anteriores à vigência do art. 57 da Lei no 8.981/95, além de referente à
exclusão, da sistemática do lucro real, de ganhos e perdas em operações day-trade, que estariam
submetidas a tributação exclusivamente na fonte nos períodos de junho/93 a dezembro/94. E,
embora o cabeçalho e o acórdão refiram a interposição de recurso voluntário, a decisão tomada
foi, apenas, de negativa de provimento a recurso de ofício, dado o cancelamento da exigência em
1a instância diante da constatação de que o lançamento não contemplara a recomposição das
bases de cálculo declaradas. Veja-se:
Desta forma, se a fiscalização verifica que, em determinado período de apuração, foi
levada ao resultado uma parcela que deveria ter um tratamento em separado, deve
proceder à glosa de tal perda e à recomposição do resultado do período, considerando
para tanto os prejuízos não glosados e os prejuízos acumulados até aquele período.
O lançamento seria realizado apenas se, a partir de tal recomposição, surgisse uma base
imponível positiva. No caso vertente, a fiscalização não considerou o fato de que em
alguns períodos de apuração, mesmo após a glosa, a impugnante continuava em situação
de prejuízo, ao passo que, em outros, a base positiva era totalmente compensada com
prejuízos acumulados, restando base positiva em apenas um período de apuração
Fl. 3915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

(dezembro de 1994), conforme já delineado no demonstrativo de fls. 419 apresentado
pela impugnante.
Relativamente à CSLL, embora referido que a decisão deveria seguir, em
princípio, a mesma orientação decisória da exigência principal relativa ao Imposto sobre a
Renda, analisou-se a aplicação à CSLL da regra invocada para exigência do IRPJ e adicionou-se,
à decisão de 1a instância, o seguinte fundamento:
A impugnante alega que não deve prosperar a autuação da CSLL por não estar prevista
na legislação que rege tal contribuição a adição de despesas financeiras ao lucro líquido
para se chegar ,a base de cálculo da CSLL.
É inequívoco que a base de cálculo da constituição social instituída pela Lei n°
7.689/1988, conforme definida no art. 2° do mesmo diploma legal, com a alteração
introduzida pelo art. 2° da Lei n° 8.034/1990, é distinta daquela fixada para o imposto
sobre a renda de pessoa jurídica. Assim, despesas ou encargos contabilmente
apropriados„ para efeitos de apuração do resultado comercial da pessoa jurídica, ainda
que considerada não dedutíveis para os efeitos do IRPJ (no caso, por se submeterem a
tributação em separado), nem por isso deixariam de ser considerados na apuração da
base de cálculo da Contribuição Social. Para esta, ao lucro dos diplomas legais
mencionados, bem do art. 13 da Lei n. 9.249/1995. Outras exclusões, ainda que
pertinentes ao IRPJ, não o são para efeitos da contribuição em questão, por absoluta
falência de amparo legal.
Assim, a decisão de outro Colegiado do CARF foi no sentido de que a tributação
em separado estipulada para o IRPJ não afetaria, necessariamente, a base de cálculo da CSLL,
que tem por referência despesas ou encargos contabilmente apropriados, para efeitos de
apuração do resultado comercial da pessoa jurídica, demandando norma legal específica para
tanto.
Para além da dessemelhança antes apontada em relação ao primeiro paradigma -
vez que o acórdão recorrido questiona a apropriação contábil dos valores glosados, ou seja, a sua
caracterização como despesas operacionais que não representam encargos de responsabilidade da
pessoa jurídica ou configuram dedução em duplicidade – a discussão do paradigma se deu em
razão da extensão à CSLL de regime de tributação exclusivamente na fonte para operações day-
trade, estipulada no âmbito do IRPJ, e isso em período anterior à vigência do art. 57 da Lei no
8.981/95.
Conclui-se, diante dessas circunstâncias, que os acórdãos comparados se
distinguem em aspectos determinantes para a interpretação da legislação tributária de regência.
Em tal contexto, não há a necessária similitude para caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
Fl. 3916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.017 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721136/2013-37

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para, acompanhando o I. Relator no não conhecimento
da divergência acerca da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, NÃO CONHECER
integralmente do recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 3917
DF CARF MF
Documento nato-digital